Tribunal: STF
Processo: RE 1467150
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. MOMENTO DE INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHEÇA O DIREITO À COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC. RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO INDEVIDO. INCIDÊNCIA. RESP 1.138.695/SC. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por MARATA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA contra a sentença prolatada em ação mandamental pelo Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que denegou a segurança. 



    2. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em definir o momento em que se considera ocorrida a disponibilização econômica de riqueza capaz de ensejar a incidência do IRPJ e da CSLL, bem como se os referidos tributos incidem sobre os valores percebidos a título de taxa SELIC (correção monetária e juros moratórios) decorrentes da repetição/compensação de tributos indevidamente recolhidos. 



    3. A impetrante, ora apelante, ataca o entendimento da RFB segundo o qual ‘é na data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheça o direito à compensação que ocorre a incorporação desse direito ao patrimônio do sujeito passivo, isto é, que se configura a disponibilidade de rendas ou proventos’. 



    4. O juiz sentenciante entendeu que é perfeitamente sustentável o ‘posicionamento da Receita de que, com o trânsito em julgado, já há disponibilidade (art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN) para utilização do crédito, ou seja, nesta oportunidade já há incidência dos tributos e não somente quando da utilização do crédito como aduz a impetrante’. 



    5. Advirta-se, por relevante, que a CSLL, quanto ao fato gerador, tem a mesma estrutura do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica - IRPJ. Nesse contexto, para que se aperfeiçoe a incidência dos tributos referidos exige-se a disponibilidade de acréscimo patrimonial, cujo conceito radica sobre o excedente, ou acréscimo de riqueza, advindo da remuneração do trabalho, do capital, ou da combinação de ambos. 



    6. Conforme se verifica, para que ocorra a efetiva incidência do imposto é necessário que o acréscimo de riqueza esteja apto a ser utilizado, ou seja, na esfera patrimonial do contribuinte (bens e direitos), não existindo qualquer óbice para que seja aplicado em seu favor. 



    7. No caso em tela, a impetrante obteve provimento jurisdicional que, afirmando a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, reconheceu o seu direito de compensar os valores indevidamente recolhidos, sem qualquer quantificação do montante a ser restituído. 



    8. Nesse contexto, é descabido considerar a possibilidade de se reconhecer a existência de disponibilidade econômica/jurídica de renda decorrente de um crédito cujo importe não seja determinado. 



    9. Desse modo, sem que seja definido o valor a ser compensado não se pode inferir a incidência dos tributos em debate (IRPJ e CSLL), pois, nada obstante a certeza do direito subjetivo à compensação, o seu montante padece de definição, restando malograda a sua liquidez, enquanto delimitação do índice de capacidade contributiva capaz de justificar a tributação. 



    10. Disso resulta o reconhecimento de que tão somente após a homologação do pedido de habilitação é que o montante a ser compensado estará disponível para utilização em favor do contribuinte e, por decorrência, exposto à incidência dos tributos em debate. 



    11. ‘Assim, considerando que o crédito somente estará disponível para utilização em favor do contribuinte após a homologação do seu pedido de habilitação e que lá não há disponibilidade jurídica do valor, não há, em casos tais, como incidir tributos desde o trânsito em julgado’. (PROCESSO: 08002218120204058500, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 01/10/2020).



    12. Assim, em se tratando de sentença ilíquida , a autoridade impetrada deve-se abster de computar na base de cálculo para pagamento do IRPJ e da CSLL, o crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada até a homologação do pedido de habilitação pela Receita Federal, razão pela qual, nesse específico capítulo, a sentença não merece prosperar. 



    13. No que concerne ao outro tema objeto da apelação, importa consignar que a taxa é utilizada para remunerar o valor real dos créditos e débitos tributários, sendo isonomicamente aplicada em face do Estado e do Contribuinte, de molde a afastar a situação injusta de desigualdade entre o fisco e o contribuinte, existente antes de seu advento. 



    14. Desse modo, considerando os juros como a remuneração do capital e tendo em conta a definição legal de renda como o produto do capital, do trabalho ou de ambos, forçoso reconhecer a incidência do IRPJ/CSLL sobre a taxa SELIC advinda da restituição do tributo indevidamente recolhido. 



    15. Essa intelecção, inclusive, foi consagrada no julgamento de recurso repetitivo nº 1.138.695/SC pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade na qual fixou a tese segundo a qual ‘(...) Quanto aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa’. 



    16. Avulta destacar que o aresto do STJ trazido à liça para o deslinde da demanda (REsp 1.138.695/SC) afigura-se com força jurídica bastante para formar precedente obrigatório, eis que oriundo de julgamento submetido à técnica estabelecida para condensar a resolução de demandas insertas no microssistema de litigiosidade múltipla/repetitiva. 



    17. A referida Corte de superposição, nesse tipo de julgamento, realizado com o intuito de findar a crise jurídica proveniente de demandas seriais, deve promover a escolha criteriosa daqueles recursos representativos da controvérsia (técnica do caso-piloto), de modo a abarcar, na medida do possível, todas as razões suficientes para o seu adequado conhecimento, considerando a profundidade da análise a ser empreendida. Por conseguinte, os recursos selecionados devem conter abrangente argumentação e discussão acerca da questão a ser decidida, de modo que o procedimento de afetação sirva ao propósito de assegurar um contraditório mais amplo e a promoção de uma fundamentação adequada. 



    18. Em vista disso, a deferência prestada ao entendimento consolidado na jurisprudência do STJ impõe-se como medida salutar para harmonização do tratamento da matéria, contribuindo sobremaneira para a uniformização da aplicação do direito, pois afasta respostas judiciais díspares e o decorrente desprestígio da atividade jurisdicional, findando por fortalecer a cultura do precedente. 



    19. ‘Tem-se, pois, que a taxa Selic deve ser considerada como incremento de riqueza nova ao patrimônio do contribuinte, mostrando-se regular a incidência de IRPJ e CSLL.’ (PROCESSO: 08089962420204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 12/11/2020).



  20. No que concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela de correção monetária embutida na SELIC, observa-se que a utilização da taxa SELIC induz o efeito de recompor a frustração da expectativa de ganho (lucro cessante), pois, nada obstante funcionar concomitantemente como juros moratórios e índice de correção monetária, é patente a prevalência do seu caráter estritamente remuneratório, servindo cumulativamente como correção monetária apenas em face da sistemática de seu cômputo (somatório dos percentuais mensais - incidência mensal e cumulativa) e pelo resultado decorrente da sua aplicação (preservação do poder aquisitivo da moeda). 



    21. É dizer, não significa que a taxa SELIC tenha ao mesmo tempo natureza jurídica de juros moratórios e correção monetária, mas que a sua aplicação torna desnecessária a utilização de indexador específico com o propósito de preservação do poder aquisitivo da moeda, pois o seu cômputo já produz esse efeito, sendo inviável a pretensão da impetrante, também, pela evidente indissociação dos valores. 



    22. Apelação parcialmente provida apenas para afastar a incidência do IRPJ e da CSLL desde a data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o direito à compensação” (fls. 7-8, e-doc. 89). 



     



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 108). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. I, II e IV do art. 150, o inc. III do art. 153, a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 962 da repercussão geral.



    Afirma que “o deferimento do pedido de habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado não pode ser considerado o marco temporal para a tributação das receitas provenientes da recuperação de tributos pelo IRPJ e pela CSLL, uma vez que não assegura o direito ao crédito em si. Isso porque o efetivo reconhecimento do direito creditório apenas ocorrerá quando da homologação da(s) futura(s) compensação(ões) pela autoridade administrativa competente , momento em que se analisará a documentação que dá suporte e o montante do direito creditório. Há, inclusive, a impossibilidade de aproveitamento do respectivo direito creditório se, em cinco anos contados do trânsito em julgado, a contribuinte não apurar débitos suficientes para fazer frente aos créditos pleiteados” (fl. 19, e-doc. 124).



    Assevera ser “no momento da transmissão da declaração de compensação em que o crédito estará devidamente quantificado (sem risco de qualquer alteração superveniente na base de cálculo), compensação esta que poderá ser total ou parcial, conforme a própria legislação tributária bem admite. Em mais palavras, sustenta-se aqui que a tributação sobre a renda deverá ocorrer no momento em que se apresenta a declaração de compensação de cada PER/DCOMP, tendo-se por base de cálculo a parcela declarada, jamais o valor total do crédito habilitado. Isto porque, do contrário, não disporia a parte de capacidade contributiva para tal, ou seja, ausente a efetiva realização da renda” (fl. 19, e-doc. 124).



    Sustenta que “não há, no momento do deferimento da habilitação do crédito, o mínimo elemento de acréscimo patrimonial , de tal sorte que, exigir o IRPJ e a CSLL sobre os valores a recuperar nesse momento, conforme determinado pelo acórdão recorrido, contraria : o art. 153, III, c/c art. 195, I, ‘c’, todos da CF/88 que tratam da competência constitucional para a tributação da renda e do lucro; a o conceito de renda e de lucro; bem como os princípios da legalidade estrita em matéria tributária (arts. 5º, inciso II, e 150, inciso I, ambos da CF/88, e ao art. 97 do CTN, da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF /88), da isonomia (art. 150, II, da CF/88) e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88)” (fl. 20, e-doc. 124).



    Quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic, ressalta que “em recente julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962), sob o rito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário , conforme Ata nº 29, de 27/09/2021 - DJE nº 195, divulgado em 29/09/2021 e publicado em 30/09/2021” e que “diante da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, e em consonância com que dispõe a regra processual (art. 1.040, inciso II, do CPC), necessário que esta Corte Suprema determine ao Tribunal de origem que aplique ao presente caso o entendimento firmado no RE 1.063.187 - Repercussão Geral (Tema 962), para afastar incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, e, assim, assegurar à Recorrente o direito de compensação dos valores recolhidos indevidamente” (fl. 24, e-doc. 124).



    Pede seja admitido e provido o presente recurso para a reforma do acórdão recorrido e consequente acolhimento do que pleiteado pela recorrente.



    3. Em juízo de retratação parcial, o Tribunal de origem adequou o acórdão recorrido ao que decidido no julgamento do Tema 962 da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO RE 1.063.187/SC (TEMA 962). MODULAÇÃO. 



    1. Trata-se de despacho proferido pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos a essa Terceira Turma para realizar juízo de retratação, considerando a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.063.187/SC (Tema 962). 



    2. O autor impetrou mandado de segurança em 27/01/2020 (Identificador: 4058500.3423902) com o objetivo de obter provimento jurisdicional determinando a não inclusão das verbas decorrentes da aplicação da Taxa Selic sobre indébitos tributários na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    3. Foi proferida sentença, denegando a segurança, por entender que a ‘parcela da SELIC não constitui mera recomposição do patrimônio, sendo acréscimo patrimonial sujeito à incidência de IRPJ e CSLL, porque representa receita financeira nova, compreendida como lucros cessantes, e se destina a remunerar o capital’. 



    4. Interposta apelação pela impetrante, o acórdão desta Terceira Turma negou provimento ao recurso, confirmando, no que importa ao juízo de retratação, a tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo nº 1.138.695/SC, segundo a qual ‘(...) Quanto aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa’. 



    5. Sucede que, por ocasião do RE 1.063.187/SC, com a repercussão geral reconhecida, o STF, analisando a incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic em razão de repetição de indébito’ (Tema 962). 



    6. Colhe-se do voto do relator, Min. Dias Toffoli, o seguinte excerto: ‘A meu sentir, os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor. (...) cuidando-se de obrigação de pagar em dinheiro, é preferível dizer que o atraso em seu adimplemento gera danos emergentes para o credor a dizer que, se houvesse o pagamento tempestivo, disso normalmente decorreriam acréscimos em seu patrimônio.’



    7. A teor do expresso, desponta evidente que o entendimento consolidado pela Suprema Corte não se coaduna com a razão que fundamentou o acórdão recorrido, remanescendo superada a tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo nº 1.138.695/SC. 



    8. Significa dizer que o julgamento proferido pelo STF no RE 1.063.187/SC (Tema 962), em sede de repercussão geral, denota o reconhecimento da inadequação material, em face da CRFB/88, de toda norma infraconstitucional cujo teor conduza à possibilidade de incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores percebidos a título de taxa SELIC (correção monetária e juros moratórios) decorrentes da repetição de tributos indevidamente recolhidos, pois, tratando-se de dano emergente, o seu valor não representa incremento patrimonial. 



    9. Cumpre salientar, ainda, que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 1.063.187/SC, nos seguintes termos: ‘(...) Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.’ (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022) 



    10. Disso resulta que a tese firmada em relação ao Tema nº 962 apenas se aplica aos contribuintes que já haviam ingressado com ação até 17/09/2021. 



    11. Desse modo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 27/01/2020, ou seja, antes da data indicada na decisão de modulação (17/09/2021), nada obsta a aplicação da tese acima aludida. 



    12. Assim, considerando a necessária deferência que deve ser prestada à tese firmada pelo STF, impõe-se, enquanto medida impostergável para harmonização do tratamento da matéria, a realização de juízo de retratação, de modo a afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Taxa SELIC decorrente de repetições de indébito tributário, sendo de rigor, em vista disso, a reforma da sentença recorrida. 



    13. Deve ser assegurado ao impetrante, observado o prazo quinquenal e o trânsito em julgado exigido pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional - CTN, o direito à realização, na seara administrativa, da compensação dos valores indevidamente recolhidos nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96, isto é, entre tributos de espécies distintas e envolver quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observando-se o que dispõe o art. 26-A da Lei nº 11.457/2007. 



    14. Cabe frisar, todavia, que, com o advento da Lei nº 13.670, de 30/05/2018, que incluiu o referido art. 26-A na Lei nº 11.457/2007, o legislador passou a admitir a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/97 às contribuições do art. 11, parágrafo único, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei nº 8.212/91, estabelecendo, contudo, requisitos específicos para a compensação. 



    15. Nessa linha, restou vedada a compensação do art. 74 de créditos perante a SRF com débitos relativos a contribuições previdenciárias e de terceiros concernentes a período de apuração anterior à utilização do eSocial. 



    16. Aos valores a serem compensados/restituídos deve ser aplicada, nos termos da Lei nº. 9.250/95, a Taxa SELIC, excluído qualquer outro indicador de atualização monetária, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, REsp. nº 1.111.175/SP, de relatoria da Ministra Denise Arruda, julgado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. 



    17. Apelação provida” (fls. 5-6, e-doc. 152).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação parcial, assentou que, “considerando a necessária deferência que deve ser prestada à tese firmada pelo STF, impõe-se, enquanto medida impostergável para harmonização do tratamento da matéria, a realização de juízo de retratação, de modo a afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Taxa SELIC decorrente de repetições de indébito tributário, sendo de rigor, em vista disso, a reforma da sentença recorrida” (fl. 6, e-doc. 152).



    Quanto a essa matéria, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário no ponto, declarado pelo Tribunal de origem.



    6. Permanece para apreciação a controvérsia referente ao “momento em que se considera ocorrida a disponibilização econômica de riqueza capaz de ensejar a incidência do IRPJ e da CSLL” (fl. 2, e-doc. 89).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O juiz sentenciante entendeu que é perfeitamente sustentável o ‘posicionamento da Receita de que, com o trânsito em julgado, já há disponibilidade (art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN) para utilização do crédito, ou seja, nesta oportunidade já há incidência dos tributos e não somente quando da utilização do crédito como aduz a impetrante’. 



    Nesse contexto, importa consignar que o fato gerador do imposto de renda se encontra prescrito no artigo 43 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos: (...).



    Advirta-se, por relevante, que a CSLL, quanto ao fato gerador, tem a mesma estrutura do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica - IRPJ. 



    Nesse contexto, a leitura do dispositivo aludido demonstra a necessidade da ocorrência da disponibilidade de acréscimo patrimonial para que se aperfeiçoe a incidência do IRPJ/CSLL, cujo conceito radica sobre o excedente, ou acréscimo de riqueza, advindo da remuneração do trabalho, do capital , ou da combinação de ambos.



    Conforme se verifica, para que ocorra a efetiva incidência do imposto é necessário que o acréscimo de riqueza esteja apto a ser utilizado, ou seja, na esfera patrimonial do contribuinte (bens e direitos), não existindo qualquer óbice para que seja aplicado em seu favor. 



    No caso em tela, a impetrante obteve provimento jurisdicional que, afirmando a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, reconheceu o seu direito de compensar os valores indevidamente recolhidos, sem qualquer quantificação do montante a ser restituído. 



    Nesse contexto, é descabido considerar a possibilidade de se reconhecer a existência de disponibilidade econômica/jurídica de renda decorrente de um crédito cujo importe não seja determinado.



    Desse modo, sem que seja definido o valor a ser compensado não se pode inferir a incidência dos tributos em debate (IRPJ e CSLL), pois, nada obstante a certeza do direito subjetivo à compensação, o seu montante padece de definição, restando malograda a sua liquidez , enquanto delimitação do índice de capacidade contributiva capaz de justificar a tributação.



    Disso resulta o reconhecimento de que tão somente após a homologação do pedido de habilitação é que o montante a ser compensado estará disponível para utilização em favor do contribuinte e, por decorrência, exposto à incidência dos tributos em debate” (fls. 2-3, vol. 89).



    A apreciação do pleito recursal exigiria o exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. IPI. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.381-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCENTIVO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. LEI 9.363/1996. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustível na base de cálculo do crédito presumido de IPI, à luz da Lei federal 9.363/1996, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus do prequestionamento de matéria constitucional, porquanto se depreende da apelação litígio de índole estritamente legal, assim como não houve embargos de declaração para a satisfação desse pressuposto de admissibilidade recursal. Regência do CPC/1973. 3. Não se versa acerca do conceito constitucional de receita bruta nesta demanda, de modo que a integração de incentivos fiscais na base de cálculo das contribuição ao PIS e COFINS não é temática posta no presente feito. Tema 504 (RE-RG 593.544, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.033.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.295.595-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.278.006-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora